Tribunal: TJSP
Processo: 1009939-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória – Servidoras públicas estaduais inativas – Recálculo dos quinquênios e da sexta-parte, com base nos vencimentos integrais – Sentença de procedência parcial – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Aplicação do artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo – Incidência dos quinquênios sobre as vantagens efetivamente incorporadas aos

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória – Servidoras públicas estaduais inativas – Recálculo dos quinquênios e da sexta-parte, com base nos vencimentos integrais – Sentença de procedência parcial – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Aplicação do artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo – Incidência dos quinquênios sobre as vantagens efetivamente incorporadas aos proventos – Precedente – Não provimento do recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.